Tribunal: TCU
Processo: 009.545/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 44/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso III; 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e art. 35 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em considerar atendidas as determinações constantes no Acórdão 442/2020-TCU-Plenário , autorizando, consequentemente, o encerramento dos autos, mediante o arquivamento deste feito, conforme parecer emitido pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.545/2016-6 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há